Tribunal: TJSP
Processo: 7009229-12.2014.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão, determinando o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime fechado e que, tão logo cessem as medidas de isolamento social, seja ele submetido ao exame criminológico por equipe multidisciplinar e, após, com a manifestação dos interessados, seja seu pedido de progressão de regime reapreciado pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7009229-12.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANILO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime
fechado e que, tão logo cessem as medidas de isolamento social, seja ele
submetido ao exame criminológico por equipe multidisciplinar e, após, com a
manifestação dos interessados, seja seu pedido de progressão reapreciado pelo
Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7009229-12.2014.8.26.0344 -Voto no 14284
2
Agravo em Execução no 7009229-12.2014.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Danilo dos Santos
Voto no 14284
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO

PARCIAL
PROVIMENTO
Tendo em vista as circunstâncias
concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de
rigor a realização do exame criminológico para, assim,
poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de
ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime.
Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão,
determinando o retorno do agravado ao cumprimento da
pena no regime fechado e que, tão logo cessem as medidas
de isolamento social, seja ele submetido ao exame
criminológico por equipe multidisciplinar e, após, com a
manifestação dos interessados, seja seu pedido de
progressão de regime reapreciado pelo Juízo a quo.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
22.01.2020, proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, nos autos da Execução no 583.483, que deferiu a
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado Danilo dos Santos (fls.
36/37).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja cassada a progressão de regime, por
ausência de preenchimento do requisito subjetivo, ou para que seja
determinada a realização do exame criminológico por equipe
multidisciplinar, a fim de se verificar o preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7009229-12.2014.8.26.0344 -Voto no 14284
3
subjetivo (fls. 40/49).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 57/62vo).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 63).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 69/74).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que assiste parcial
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, os requisitos para a progressão de
regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP:
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", muito embora o acusado tenha
preenchido o requisito objetivo e apresente bom comportamento durante
a execução da pena, de acordo com o atestado de comportamento
carcerário de fls. 29, e tenha havido a reabilitação em relação às duas
faltas de natureza grave (fls. 30vo), consta dos autos que o agravado
praticou crime de homicídio qualificado, além de desacato e direção
perigosa, após a concessão do benefício de livramento condicional,
quando cumpria pena pelos crimes de roubo qualificado e ameaça. Além
disso, não consta que o acusado esteja desenvolvendo atividades laborais
e de estudo (fls. 30vo/31).
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7009229-12.2014.8.26.0344 -Voto no 14284
4
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o
juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes -
ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando
os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM
BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT
857/520-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7009229-12.2014.8.26.0344 -Voto no 14284
5
De fato, no caso dos autos, vislumbra-se a
existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois,
como exposto, após ser beneficiado com o livramento condicional
durante o cumprimento de pena anterior por crimes cometidos mediante
violência ou grave ameaça, o agravado praticou crime hediondo, além
dos delitos de desacato e direção perigosa.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
presente caso, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma
segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da
progressão de regime.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando o
retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime fechado e que,
tão logo cessem as medidas de isolamento social, seja ele submetido ao
exame criminológico por equipe multidisciplinar e, após, com a
manifestação dos interessados, seja seu pedido de progressão
reapreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator